Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO POSTERIOR AO REGISTRO DA PENHORA. HIPÓTESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, INC. III, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
2. O art. 792, inc. III, do Código de Processo Civil, dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Nos termos da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Segundo o STJ, “o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015)” (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). Assim, a prova testemunhal pleiteada pela apelante, a fim de demonstrar a sua inexperiência ou mesmo que não tinha efetivo conhecimento do litígio envolvendo o bem adquirido, se revela inócua e não infirmaria a conclusão do julgamento, uma vez que a prova necessária para o deslinde da controvérsia é documental.
4. Apelação conhecida e desprovida.